Tribunal: TJMT
Processo: 0000068-93.2016.8.11.0005
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000068-93.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JUVIANO LINCOLN - CPF: 304.779.991-15 (APELADO), ORLANDO GONCALVES - CPF: 212.653.489-87 (APELADO), JAIRO MAGALHAES GONCALVES - CPF: 248.188.609-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO E SUPOSTO FRACIONAMENTO DE DESPESA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI No 14.230/2021 AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE CONLUIO, DANO AO ERÁRIO, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta em face de Juviano Lincoln, então Prefeito do Município de Diamantino/MT, e de Orlando Gonçalves, ex-Secretário Municipal de Administração, pela contratação direta da empresa E. C. Oliveira – ME para prestação de serviços de assessoria administrativa no valor de R$ 166.614,51, sem licitação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em apurar se a conduta dos Apelados, ao procederem à contratação da empresa mencionada por meio de três processos administrativos distintos com fundamento no art. 24, II, da Lei n. 8.666/1993, sem prévia licitação, configurou ato de improbidade administrativa, com ou sem dano ao erário, à luz da Lei n. 8.429/1992, com as alterações da Lei n. 14.230/2021.

3. Avalia-se ainda se a alegada fragmentação da despesa, ausência de justificativa técnica e suposta sobreposição de funções com o quadro efetivo de servidores demonstrariam dolo específico necessário à responsabilização dos agentes públicos.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STF, em sede de repercussão geral (Tema 1.199), assentou a aplicação imediata da L. no 14.230/2021 aos processos em curso, mesmo que os fatos tenham ocorrido sob a égide da redação anterior, desde que inexista trânsito em julgado.

5. A nova redação da Lei no 8.429/1992 passou a exigir a comprovação do dolo específico como elemento essencial à configuração dos atos ímprobos.

6. O conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, a intenção deliberada dos recorridos de lesar o erário, obter vantagem indevida ou violar princípios administrativos com fim ilícito, uma vez que ausente demonstração de que os serviços contratados não foram efetivamente prestados, tampouco prova de sobrepreço, superfaturamento ou direcionamento indevido da contratação.

7. A reiteração de contratos com valores dentro do limite legal para dispensa de licitação, ainda que possa sugerir prática administrativa questionável, não configura, por si, conduta dolosa qualificada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. As alterações promovidas pela L. no 14.230/2021 aplicam-se de forma imediata aos processos em curso, nos termos do Tema 1.199 do STF.

2. A responsabilização por improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, não se admitindo imputação com base em indícios ou irregularidades meramente formais.

3. A contratação direta de empresa sem licitação, mesmo reiterada, sem a comprovação de prejuízo ao erário, dolo ou desvio de finalidade, não configura, por si, ato ímprobo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 4o; L. no 8.429/1992, arts. 9o, 10, 11, e 12, na redação da L. no 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 843.989 (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário; STJ, AgInt no AREsp 1.125.411/AL, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1a Turma, j. 23.06.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000068-93.2016.8.11.0005

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JUVIANO LINCOLN, ORLANDO GONCALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Diamantino/MT, que
julgou improcedente
a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida em face de
Juviano Lincoln e Orlando Gonçalves
,
que objetivava a condenação dos Requeridos nas sanções dos artigos 9o, caput, IV e XII, art. 10, caput, VIII, XIII e IX, e art. 11, caput, I e II, da Lei no 8.429/1992, bem como ao ressarcimento de R$ 166.614,51 por dano ao erário (ID n. 287355954).

Em suas razões recursais
(
ID n. 287355955) o

Ministério Público do Estado de Mato Grosso aduz, em síntese, que, a sentença recorrida d
eixou de valorar adequadamente o conjunto probatório constante dos autos, sobretudo no que se refere à ausência de licitação em contratações efetuadas pelos apelados, então gestores do Município de Diamantino/MT, em descompasso com os preceitos estabelecidos pela Lei no 8.666/1993 e pelos princípios da administração pública insculpidos no art. 37 da Constituição Federal.

Sustenta que, a dispensa indevida do regular processo licitatório comprometeu a legalidade e a moralidade administrativas, traduzindo-se em evidente afronta aos princípios que regem a atuação do gestor público, caracterizando ato de improbidade administrativa nos termos dos artigos 10, inciso VIII, e 11 da Lei no 8.429/1992. Argumenta que, a lesividade ao erário pode se expressar não apenas por prejuízo financeiro direto, mas também por práticas que desestruturam a legalidade dos contratos públicos e abalam a confiança da coletividade nas instituições públicas.

Alega, ainda, que, houve direcionamento indevido de contratações e fragmentação de despesas para burlar os limites legais estabelecidos para a dispensa de licitação, o que, na ótica ministerial, consubstancia o dolo necessário à responsabilização dos réus, mesmo diante da nova sistemática normativa introduzida pela Lei no 14.230/2021.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, com a condenação de Juviano Lincoln pelos atos de improbidade previstos nos artigos 9o, incisos IV e XII, e 10, incisos VIII, IX e XIII, da Lei no 8.429/1992, e de Orlando Gonçalves pelo ato descrito no artigo 10, inciso I, da mesma lei, além da condenação de ambos ao ressarcimento integral do dano ao erário do Município de Diamantino.

A certidão de ID n. 287355956 atesta a tempestividade recursal.

Apesar de devidamente intimados, os Apelados deixaram transcorrer
in albis
o prazo, sem a apresentação de contrarrazões, conforme a certidão de ID n. 287355958.

A
certidão de ID n. 287420386
atesta a dispensa de recolhimento de preparo recursal pelo
Ministério Público Estadual, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 295658355, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Diamantino/MT, que
julgou improcedente
a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida em face de
Juviano Lincoln e Orlando Gonçalves
,
que objetivava a condenação dos Requeridos nas sanções dos artigos 9o, caput, IV e XII, art. 10, caput, VIII, XIII e IX, e art. 11, caput, I e II, da Lei no 8.429/1992, bem como ao ressarcimento de R$ 166.614,51 por dano ao erário (ID n. 287355954).

Compulsando os autos observa-se a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, dispensa de preparo e tempestividade recursal
.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Antes da análise do presente recurso, se faz necessário um breve relato dos fatos postos à discussão.

A presente Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Juviano Lincoln, à época Prefeito do Município de Diamantino, e de Orlando Gonçalves, então Secretário Municipal de Administração, apontando a prática de atos de improbidade administrativa consubstanciados na contratação direta, sem o devido procedimento licitatório, da empresa E. C. Oliveira - ME, para a prestação de serviços de assessoria técnica e administrativa, no valor total de R$ 166.614,51.

De acordo com a exordial, a contratação foi formalizada por meio de três processos administrativos sucessivos – n.o 420/2013, n.o 676/2013 e n.o 001/2014 – todos sob a justificativa de dispensa de licitação, em razão do valor, com fundamento no inciso II do art. 24 da Lei n.o 8.666/93. No entanto, o Ministério Público sustenta que tais contratações teriam sido realizadas de forma fracionada, sem motivação concreta ou estudo técnico demonstrando a real necessidade da terceirização, e sem que houvesse qualquer situação emergencial ou de notória especialização da contratada a justificar a exceção ao dever constitucional de licitar.

Alega-se, ainda, que, os serviços contratados – notadamente os de assessoria em elaboração de atos administrativos, pareceres técnicos e relatórios gerenciais – já eram regularmente desempenhados por servidores efetivos do quadro municipal, sendo, portanto, desnecessária a contratação externa. Sustenta, ademais, que, a empresa contratada sequer possuía aptidão técnica ou experiência comprovada em processos similares, tampouco quadro funcional qualificado para a execução dos serviços.

Aponta-se, por conseguinte, a prática dolosa de fracionamento indevido de despesa para burlar o processo licitatório, ausência de motivação formal do ato administrativo e desvio de finalidade, o que, segundo o órgão ministerial, configura grave afronta aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, eficiência e impessoalidade, insculpidos no caput do art. 37 da Constituição Federal.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, por entender que não restaram comprovados o dolo ou a má-fé dos demandados, tampouco a ocorrência de dano efetivo ao erário, elementos indispensáveis à caracterização dos atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992.

Pontuou, ainda, que, não se comprovou a existência de fracionamento doloso de despesas, tampouco a prestação de serviços fictícios, sendo incabível presumir a ilicitude da contratação apenas a partir da reiteração dos contratos com valores inferiores ao limite legal.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se os atos praticados pelos Apelados, Juviano Lincoln, então Prefeito Municipal de Diamantino, e Orlando Gonçalves, à época Secretário Municipal de Administração, ao promoverem a contratação direta da empresa E. C. Oliveira – ME para prestação de serviços de assessoria técnica e administrativa, sem licitação e sem justificativa formal legalmente adequada, configuram atos de improbidade administrativa, especialmente à luz dos artigos 9o, 10, inciso I, e 11, caput, da Lei n. 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, que passou a exigir, como requisito essencial para a responsabilização, a demonstração inequívoca de dolo específico na conduta do agente público.

Inicialmente, cabe destacar que, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989), as alterações introduzidas pela Lei no 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa aplicam-se de forma imediata aos processos em curso, inclusive em grau recursal, desde que não tenha havido trânsito em julgado da condenação.

Trata-se de retroatividade mitigada, autorizada em razão do caráter mais benéfico da nova norma, especialmente no que se refere à exigência de dolo específico para a configuração de atos de improbidade.

A jurisprudência do STF é clara nesse sentido:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei no 8.429/92 aos processos em curso. Tema no 1.199 da Repercussão Geral. Dispositivo constitucional sem o devido prequestionamento. Súmulas nos 282 e 356 do STF.

1.
Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei no 14 .230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência, a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum (ARE no 843.989 ' Tema no 1.199 da Repercussão Geral).

2. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.

3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.

(
STF - ARE: 1486227 RS, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-8-2024 PUBLIC 14-8-2024). [Destaquei]

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14 .231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO.

1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal.

2.
No julgamento do ARE 843 .989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.

3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado
.

4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral.

5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

6. Agravo regimental desprovido.

(STF - ARE: 1346594 SP, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 24/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-10-2023 PUBLIC 31-10-2023). [Destaquei]

Dessa forma, impõe-se o exame do mérito do recurso sob a égide da nova legislação, a qual condiciona a responsabilização por ato de improbidade à demonstração clara e inequívoca de que o agente público agiu com dolo específico, visando deliberadamente à prática do resultado ilícito tipificado na norma.

Com efeito, a
redação dada pela Lei n.
14.230/2021,
ao
art. 1o e parágrafos da Lei n. 8.429/92, estabelece que
apenas as
condutas dolosas

tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa
, ou seja,
somente se admite responsabilizar os
atos dolosos
praticados com a finalidade específica de alcançar
o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente
,
in verbis:

Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 1o Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2o Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3o O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Sobre a necessidade de se comprovar o dolo específico decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMPROBIDADE AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS EM DESFAVOR DO ENTÃO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL, POR TER CONTRATADO DIRETAMENTE QUATRO AGENTES PARA SERVIÇO TEMPORÁRIO, MAS COM BASE EM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 328/1997.
CONDENAÇÃO ADVENIENTE DA CORTE ALAGOANA COM ESTEIO EM DOLO GENÉRICO, EM REVERSÃO À SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO INSUSTENTÁVEL, POR NÃO SER POSSÍVEL, EM CASOS TAIS, DESSUMIR O DOLO ESPECÍFICO DO GESTOR PÚBLICO NAS CONTRATAÇÕES, NOS TERMOS DO TEMA 1.108 JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RESTABELECIDA
.

(...) 8. Como ratio decidendi, o condutor do voto, Ministro GURGEL DE FARIA, registrou que o afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso para o reconhecimento da improbidade, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa.

(...) 10.
Sobreleva perceber que a modificação legal passou a exigir, para qualquer demanda de improbidade, o dolo específico do agente, no intuito de reforçar a necessidade de ser identificada a especial nota de má-fé do administrador público como causa material de condenação às sanções da Lei 8.429/1992, evitando-se implicar o agente público em somenos.

(...)

(AgInt no AREsp n. 1.125.411/AL, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 30/6/2022). [Destaquei]

Como é de notório conhecimento, não se olvida que o procedimento de contratação pública deve observar, de forma rigorosa, os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, moralidade, eficiência e economicidade.

Não obstante a argumentação deduzida pelo Ministério Público, o conjunto probatório constante nos autos não se revela suficiente para demonstrar a presença do dolo específico por parte dos réus, requisito atualmente indispensável à caracterização de atos de improbidade administrativa, nos termos da Lei no 8.429/1992, em sua redação conferida pela Lei no 14.230/2021.

Com efeito, conforme bem destacou o Magistrado Singular, embora a contratação direta da empresa
L.M.P. Serviços de Consultoria em Gestão Pública Ltda.
tenha se dado sem prévia licitação, fato reconhecido nos autos,
não restou comprovado que os serviços contratados não foram efetivamente prestados
, tampouco que se tratava de atribuições inteiramente absorvidas pelos servidores efetivos da Prefeitura. A simples menção genérica à existência de servidores no quadro técnico não se mostra, por si, apta a infirmar a alegação de que a contratação visava suprir demandas específicas da administração municipal.

A alegação de
fracionamento de despesa
para burlar o dever de licitar também não foi corroborada por provas técnicas ou documentos aptos a demonstrar conduta ardilosa dos agentes públicos, sendo demonstrado que
os pagamentos foram realizados com base em contratos distintos, firmados em diferentes períodos do exercício
, sem indicação clara de que foram divididos artificialmente com o intuito de evitar o certame licitatório.

Ressalta-se que, não há nos autos laudo técnico, perícia ou qualquer outro elemento probatório robusto que comprove
sobrepreço, superfaturamento ou ausência da prestação dos serviços
contratados.

Tampouco se demonstrou o
enriquecimento ilícito
de qualquer dos requeridos, ou o recebimento de
vantagem indevida
em decorrência dos contratos.

Ademais, quanto ao requerido Orlando Gonçalves, então Secretário Municipal de Administração, não foi produzida prova mínima de sua participação direta nos atos de contratação, sendo insuficiente a mera condição de agente público à época dos fatos para ensejar responsabilização por improbidade, à luz da exigência atual de comprovação de dolo específico.

Assim, embora se reconheça que a contratação sem licitação pode configurar irregularidade administrativa, sua subsunção automática às hipóteses de improbidade exige, nos termos da nova legislação, demonstração inequívoca de intenção dolosa voltada à violação dos princípios administrativos ou à obtenção de benefício indevido, o que não se verificou no presente caso.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –PRELIMINAR DE LITISPENDENCIA – FATOS DIVERGENTES – CAUSA DE PEDIR DIVERSA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
LICITACAO – CONSTATACAO DE IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS – INOBSERVANCIA À LEI No 8.666/93 – AUSENCIA DE COMPROVACAO DO PREJUÍZO AO ERÁRIO E DO DOLO DO AGENTE – ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECISAO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Não demonstrada a identidade destes elementos, não há falar em litispendência. Constitui ato de improbidade administrativa que cause prejuízo ao erário, importe em enriquecimento indevido ou atente contra os princípios da administração pública, ação ou omissão dolosa, compreendida como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.
Ainda que reconhecida a irregularidade e possível contrariedade à Lei de Licitações, mostra-se imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo ao erário e o dolo do agente, o que não restou evidenciado na hipótese. Não comprovado o elemento subjetivo ou a efetiva lesão aos cofres públicos, não há falar em ato de improbidade administrativa e consequente ressarcimento ao erário. Sentença reformada. Recurso provido
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000212-40.2008.8.11.0040, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/3/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/3/2023). [Destaquei]

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO – PREGÃO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS – IRREGULARIDADES, DIRECIONAMENTO E SOBREPREÇO.

– Sentença de improcedência, nos termos do art. 487, I, do CPC. REEXAME NECESSÁRIO – Inadmissibilidade – Lei no 14.230/2021 que acrescentou o art. 17-C, § 3o, à Lei n.o 8.429/1992 – Inexistência de remessa necessária nas sentenças de que trata a Lei de Improbidade Administrativa – Não conhecimento. APELO MUNICIPAL –
Alegações genéricas de irregularidades, direcionamento e sobrepreço em procedimento licitatório – Não comprovação – Lei de Improbidade Administrativa não visa punir meras irregularidades ou o inábil, mas, o desonesto, o corrupto, desprovido de lealdade e boa-fé – Ausência de demonstração de ato doloso de improbidade administrativa – Improcedência mantida –
Honorários advocatícios – Descabimento, na espécie – Ausência de má-fé da parte autora – Inteligência do art. 18 da Lei no 7.347/1985 – Sentença reformada, em parte, somente para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. – Apelo parcialmente provido e reexame necessário não conhecido.

(TJ-SP - AC: 10005503220148260666 Artur Nogueira, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 22/6/2023, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/6/2023). [Destaquei]

Logo, incumbiria ao
Autor
da ação o ônus da
prova
sobre os fatos

imputados, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA. MATÉRIA PROBATÓRIA. ÔNUS DO
AUTOR
. ART.

333 DO CPC. CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA. ART. 11

DA LEI 8.429/92. ATIPICIDADE. IMPUTAÇÃO SUJEITA A MEDIDAS

E/OU SANÇÕES NA SEARA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

(...)

2. Incumbe ao
autor
da ação de
improbidade
o ônus da
prova
sobre os

. No caso, a norma que prevê fatos imputados ao suposto agente ímprobo

o regime de dedicação exclusiva (art. 14, I, do Decreto 94.664/87) veda o

"exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada". Embora o

Tribunal a quo afirme não estar comprovada a remuneração pelo

patrocínio das oito causas judiciais, entendeu que o ônus de provar a

ausência
de remuneração competia ao réu.

(...)

6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e, em

consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de

improbidade
.

(REsp 1314122/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA

TURMA, julgado em 3/4/2014, DJe 9/4/2014).

Dessa forma, não se comprovando no caso
sub judice
o elemento volitivo, qual seja, o dolo específico de alcançar o resultado ilícito previsto nos tipos legais da Lei de Improbidade Administrativa, torna-se inviável a responsabilização dos apelados, especialmente diante da nova sistemática normativa introduzida pela Lei n. 14.230/2021.

A legislação em vigor exige, de forma expressa e inafastável, a demonstração da intenção deliberada do agente público ou do particular em violar os princípios da administração, causar enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, não sendo suficiente a mera constatação de condutas formalmente irregulares ou o exercício deficiente da função administrativa, o que reforça o acerto da sentença que, com base em criteriosa análise das provas constantes dos autos, julgou improcedente a ação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual
,
para manter inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025